Tribunal: TJBA
Processo: 8001899-04.2024.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001899-04.2024.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

APELADO: MARIA CLARA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO MAYNART SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por associação ré (Master Prev Clube de Benefícios) contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido formulado por consumidora idosa para: (i) declarar a nulidade de contrato não reconhecido; (ii) determinar a abstenção de descontos em seu benefício previdenciário; (iii) condenar à repetição dobrada do indébito; e (iv) indenizar por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e a associação ré, legitimando os descontos efetuados; (ii) determinar se a ausência de prova do vínculo contratual autoriza a repetição do indébito em dobro; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, ainda que envolva associação civil, por enquadrar-se a ré como fornecedora de serviços, sendo a autora consumidora idosa hipossuficiente.

A inversão do ônus da prova, corretamente determinada na origem, impõe ao fornecedor a obrigação de comprovar a existência e validade da contratação, o que não foi cumprido pela apelante, que deixou de apresentar documentação idônea e verificável da suposta adesão.

A alegação de contratação digital não foi acompanhada de prova mínima da manifestação inequívoca de vontade da consumidora, tampouco houve produção de prova pericial ou apresentação de laudo técnico.

A ausência de relação jurídica válida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois os descontos decorreram de conduta ilícita.

O dano moral é presumido (
in re ipsa)
diante do desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, revelando falha grave na prestação de serviço e violação à dignidade da pessoa idosa.

O valor fixado para compensar o dano moral (R$ 3.000,00) respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do colegiado, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5007680-02.2020.8.13.0134, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 18.04.2023; TJSP, AC 1009499-74.2023.8.26.0037, Rel. Des. Jair de Souza, j. 08.05.2024.
TJ-BA, APL 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 10.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.